Tribunal: STF
Processo: ARE 1452410
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 6, fl. 2):



    “EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. Desapropriação. Execução extinta, pelo pagamento integral do débito, com trânsito em julgado em maio de 2012. Em janeiro de 2013, foi postulada a aplicação da Lei n° 11960/2009. Correção monetária e juros de mora conforme o que foi estabelecido no título. Inovações introduzidas pela Lei 11960/2009 e EC 62/2009 que não prevalecem sobre a coisa julgada. Recurso não provido.” 



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, alega violação ao arts. 5º, XXIV; e 100, §12, da CF/1988; art. 78 do ADCT da CF/1988, à Súmula Vinculante 17, bem como ao Tema 132 da repercussão geral (RE 590.751-RG).



    Afirma que a Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, deve ser aplicada ao presente caso, independentemente de já ter havido o trânsito em julgado e o pagamento do precatório, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.



    Sustenta que o Tribunal de origem, ao “afastar o pedido feito no recurso para que os juros moratórios fossem reduzidos para os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei Federal 9.494/97, na redação dada pelo art. 5° da Lei Federal 11.969/2009, (…) acabou por violar o artigo 5º, XXIV, que fixa o princípio da justa indenização, como também o artigo 100, § 12, da CF/88” (Doc. 12, fl. 7).



    Quanto a violação à Súmula Vinculante 17, ressalta que a “conta que amparou o pagamento efetuado não deve prevalecer (...) por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º, da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09)” (Doc. 12, fl. 17).



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que incide a restrição da Súmula 279 do STF (Doc. 21).



    No Agravo (Doc. 23), a parte refuta a aplicação do referido óbice sumular.



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 810 da repercussão geral e Tema 905 dos recursos repetitivos (Doc. 34), o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em decisão que recebeu a seguinte ementa (Doc. 36, fl. 2):



    “RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Desapropriação indireta. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão do DER de aplicação da Lei n° 11.960/09 na atualização do valor devido. Julgamento do RE n° 870.947/SE, Tema n° 810 do STF e REsp n° 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Questão diversa. Execução extinta em 2012, com trânsito em julgado. Pleito posterior da Fazenda requerente diferença de valores pagos a maior. Situação discutida nos autos está acobertada pela coisa julgada pelo pagamento e extinção da execução. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC. 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que “a alegada afronta à coisa julgada, em razão da desconstituição do título executivo transitado em julgado, por declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático, objetivo divorciado do âmbito do recurso extraordinário de acordo com a Súmula 279, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (Doc. 44).



    No Agravo (Doc. 47), o recorrente alega que não se aplica a Súmula 279 ao presente caso, pois houve violação direta à Constituição (Doc. 47).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos consectários legais, o acórdão recorrido assim decidiu (Doc. 6):



    “Segundo a orientação atual do Superior Tribunal de Justiça, a Lei 11960, de 29 de junho de 2009, deve incidir imediatamente sobre os processos em andamento, embora sem efeito retroativo, pressupondo que não tenha caráter de direito material, mas processual, de modo que os juros e a correção monetária devem ser conforme a redação que conferiu ao artigo 1º-F da Lei 9.494197, mas somente a partir da sua entrada em vigor. 



    Idêntica disposição foi introduzida pela EC 62/2009, como § 12 do artigo 100 do texto constitucional. No entanto, a lei nova não prevalece sobre a coisa á julgada, de modo que a correção monetária e os juros de mora só poderiam ser conforme a determinação do título exequendo. Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.”



    Esse entendimento foi mantido em juízo de retratação, ocasião em que o Juízo local afirmou que “a questão dos autos não envolve o decidido nos temas 810 e 905 do STF, já que a situação dos autos da execução da desapropriação está acobertada pela coisa julgada (Doc. 36, fl. 9).



    Inicialmente, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 78 do ADCT, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, em 15/10/2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 1.317.982-RG (Tema 1170, Relator o Ministro LUIZ FUX), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). Na manifestação pela existência da repercussão geral, o Ministro LUIZ FUX assentou: 



    “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. 



    (…) Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. 



    (…) 



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”. 



    Acreça-se que diversos Ministros desta CORTE determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à tratada na espécie: RE 1.310.939, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/10/2021; ARE 1.342.187-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/10/2021; ARE 1.326.396, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/9/2021; RE 1.347.150, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/10/2021; e RE 1.343.164, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/9/2021. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO quanto à alegada violação ao art. 78 do ADCT; e quanto às demais questões, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo no precedente (Tema 1170).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente